Tribunal: TJDFT
Processo: 0722446-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FINTECHS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. SISTEMA SISBAJUD. REITERAÇÃO DE PEDIDO DE PESQUISA. LAPSO TEMPORAL. RAZOABILIDADE. INEXISTÊNCIA.

1. O SisbaJud é uma ferramenta posta à disposição judicial e seu foco é diminuir os prazos de tramitação dos processos, elastecer a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

2. Considerando que o SisbaJud engloba as fintechs, tenho que incabível a expedição de ofícios diretamente a tais instituições para fins de busca de ativos em nome dos executados, notadamente porque o juízo de origem já diligenciou nesse sentido.

3. Inadmite-se a reiteração de consulta aos sistemas de informações patrimoniais dos executados, quando não transcorrido prazo razoável desde a última consulta realizada ou evidenciada a ausência de outros bens passíveis de penhora.

4. Considerando que a última pesquisa sobre a situação patrimonial dos agravados foi realizada há 8 meses, tem-se por desarrazoada a renovação de novas consultas, pois transcorrido lapso temporal insuficiente para alteração da condição financeira da parte executada

5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.